Tribunal: STF
Processo: ARE 1277080
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Quinta Região, assim ementado (Vol. 1, fl. 122):
    “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. MUNICÍPIO. DIFERENÇA DO FUNDEF. LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS DETERMINADA. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. SÚMULA 344 DO STF. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. 
    1. Trata-se de apelação em face de sentença que extinguiu a execução, por ausência de título hábil. Sem condenação em honorários advocatícios, visto que não foi angularizada a relação processual.
    2. Entendeu o magistrado ser ilíquido o título judicial, eis que no processo de conhecimento se estabeleceu que a execução se daria por meio de liquidação por artigos; não cabendo ao exequente, para fins de apuração do quantum debeatur, proceder à formulação de meros cálculos aritméticos, tampouco rediscutir o julgamento sob o argumento da desnecessidade de prova de fato novo.
    3. Em suas razões de recurso, defende o Município de Itaíba-PE a possibilidade de liquidação do julgado por forma diversa da estabelecida no título judicial, conforme entendimento consolidado pelo STJ na Súmula 344 e jurisprudência do TRF5. Aduz, assim, que, no caso dos autos, não há necessidade de alegação ou de prova de fatos novos, eis que, para o cálculo dos valores devidos, relativos a diferenças de repasses do FUNDEF, nos termos do art. 6° da Lei n° 9424/96, são necessários apenas os dados das matrículas dos anos em referência, dados da receita total do FUNDEF, uso dos fatores de ponderação, VMAA, indexadores de correção monetária e percentual de juros de mora.
    4. Acrescenta que o valor mínimo anual por aluno (VMAA) é calculado levando em conta a média-nacional, e que, conforme julgamento no STJ, "as formas de liquidação especificadas na sentença cognitiva não, transitam em julgado, devendo a fixação do quantum debeatur se processar pela via adequada, independentemente de preceito expresso no título exequendo.
    5. Nesse sentido, sustenta que precedentes do TRF5 já se posicionaram no sentido de que, nas causas que envolvam repasse das diferenças de complementação ao FUNDEF, o quantum devido pode ser apurado por simples cálculos do credor.
    6. "Descabe cogitar-se de afronta à coisa julgada por acolhimento da liquidação por cálculos nos casos em que a decisão tenha determinado que fosse efetuada por artigos. A forma como se deve liquidar uma decisão, assim como os meios executivos fixados pelo Magistrado, não se sujeitam à coisa julgada; por isso que, ainda que o título estabeleça que a liquidação deva ser feita por artigos, nada "impede que ela se faça por cálculos, se tal procedimento se mostrar suficiente para o arremate do foi decidido na fase de cognição.
    5. A possibilidade de alterar-se a forma de como a liquidação deva ser feita, está contemplada na Súmula 344 do STJ, que dispõe, in verbis: "A liquidação por forma diversa da estabelecida na sentença não ofende a coisa julgada". Apelação provida.' (TRF5. AC 200983000184576. Rel. Des. Fed. Geraldo Apoliano, Terceira Turma, Julgamento: 10/02/2011. Publicação: 18/02/2011).
    7. No caso específico dos autos, descabida a submissão do feito à fase de liquidação, eis que a apuração do valor da condenação (VMAA) depende apenas de cálculos aritméticos, bastando que o Credor exequente apresente memória discriminada e atualizada de cálculos da condenação, o que ocorreu no caso dos autos.
    8. Os dados oficiais dos censos do Ministério da Educação que devem servir de base de liquidação, conforme estabelecido na sentença exequenda, são de fácil acesso e a todos estão disponíveis, sendo desnecessária a apuração de fatos novos. Conhecida a base de cálculo, a apuração do quantum debeatur, conforme o título judicial, depende, inequivocamente, apenas de somas, subtrações, multiplicações e divisões, ou seja, de meros cálculos aritméticos.
    9. É certo que a forma de liquidação previamente estabelecida na sentença de conhecimento pode, eventualmente, revelar-se inadequada quando da efetiva quantificação dos valores devidos, de maneira que a previsão sentencial de uma liquidação por artigos pode comportar, de forma mais apropriada, a realização de liquidação por mero cálculo aritmético ou por arbitramento, a depender das peculiaridades do caso concreto. Nesse passo, a Súmula 344 do STJ dispõe que "a liquidação por forma diversa da estabelecida na sentença não ofende a coisa julgada."
    4. Considerando que no caso dos autos, em que se busca o pagamento de diferenças relativas ao FUNDEF, e que por ocasião da liquidação não mais existem controvérsias sobre os dados fornecidos pelo MEC e pelo FNDE, em que pese ter havido contrariedade à forma de cálculos estabelecida expressamente no título judicial exequendo, resta cabível a aceitação da efetivação da liquidação por simples cálculos aritméticos, devendo ser reformada a sentença recorrida, prosseguindo-se coma execução.
    10. Apelação provida, para determinar o prosseguimento da execução.” 
    Opostos Embargos de Declaração pela União, foram rejeitados em acórdão assim ementado (Vol. 2, fl. 10):
    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. MUNICÍPIO. DIFERENÇA DO FUNDEF. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO À ASSOCIAÇÃO PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO COLETIVA. VINCULAÇÃO DA VERBA À EDUCAÇÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
    I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela União contra acórdão que deu provimento à apelação, para determinar o prosseguimento da execução de julgado concernente a repasses de diferenças de complementação ao FUNDEF.
    II. A parte embargante sustenta a necessidade de autorização do Município juntada à inicial da ação promovida pela associação, nos termos do julgamento do RE 573.232/SC. Alega que, no presente caso, a ação coletiva nº 0000001-28. 2006.4.05.8300 não trouxe a autorização específica do Município Exequente, o que violou o art. 2ª-A da Lei 9494/07. Defende, assim, a ilegitimidade ativa do Município exequente e da impossibilidade da AMUPE postular em juízo em nome da edilidade.
    III. Aduz, ainda, a vinculação do precatório a crédito no fundo exclusivamente à educação do Município exequente, nos termos do art. 60 do ADCT. Assim, as verbas referentes a valores pretéritos a título de complementação pela União ao FUNDEF somente podem ser destinadas à manutenção e desenvolvimento dos profissionais de educação.
    IV. De início, constata-se que a alegação da necessidade de autorização do Município juntada à inicial da ação promovida pela AMUPE (processo nº 0000001-28. 2006.4.05.8300), nos termos do julgamento do RE 573.232/SC não foi suscitada em nenhum momento do trâmite processual, seja na fase de conhecimento, seja na fase de execução de sentença, não sendo este momento processual o oportuno, tendo em vista a preclusão.
    V. Deste modo, prejudicada a análise da ilegitimidade ativa do Município exequente e da impossibilidade da AMUPE postular em juízo em nome da edilidade.
    VI. Do mesmo, não é a execução de sentença o momento processual adequado à discussão quanto à vinculação do precatório à crédito destinado exclusivamente à educação do Município exequente, nos termos do art. 60 do ADCT, mormente quando na apelação se controverteu apenas quanto à possibilidade de, nos causas que envolvam as diferenças de complementação ao FUNDEF, o quantum devido poder ser apurado por simples cálculos do credor, não ofendendo a coisa julgada a liquidação do julgado por forma diversa da estabelecida na sentença.
    VII. O acórdão embargado foi prolatado com amparo na legislação que rege a espécie e em consonância com a jurisprudência do Tribunal. O entendimento nele sufragado abarca todas as questões aventadas em sede de embargos, de modo que não restou caracterizada qualquer omissão no pronunciamento jurisdicional impugnado.
    VIII. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1022 condiciona o cabimento de embargos de declaração à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, não se prestando esse recurso à repetição de argumentação contra o julgamento de mérito da causa.
    IX. Embargos de declaração improvidos.”
    No apelo extremo (Vol. 2, fl. 59), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação ao art. 5°, XXI ; 97; e 100, § 12, da Carta da República, além do artigo 60 do ADCT, defendendo, em suma (a) a necessidade de autorização do município juntada à inicial da ação coletiva promovida pela associação; (b) a impossibilidade de retenção da verba do FUNDEF para pagamento de honorários advocatícios; e (c) a aplicação do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 para fins de correção monetária. 
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário ao fundamento de que a matéria não se encontra prequestionada (Vol. 2, fl. 146).
    No Agravo, a parte agravante refutou o óbice aplicado na decisão agravada (Vol. 3, fl. 16 ). 
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, quanto à (a) necessidade de autorização do Município para o ajuizamento de ação promovida pela associação; e (b) taxa aplicável para fins de correção monetária, não houve qualquer posicionamento acerca de tais matérias pelo Tribunal de origem.
    Desse modo, não tendo o Juízo de origem analisado as questões constitucionais acima veiculadas, incidem, nestes pontos, os óbices previstos nas Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
    Por outro lado, quanto à vinculação das verbas recebidas a título de complementação do FUNDEF, assiste razão à parte recorrente. 
    A matéria envolvendo a vinculação exclusiva das verbas do FUNDEF/FUNDEB à educação pública é nitidamente de teor constitucional, tendo em vista que a hipótese em apreço cuida do pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no aludido fundo educacional, o que, prima facie, indica violação direta ao art. 60 do ADCT, contradizendo-se, portanto, ao que decidido no julgado atacado.
    Por sua vez, tem-se hipótese de repercussão geral presumida, na forma do art. 1.035, § 3º, I, do Código de Processo Civil de 2015, pois, conforme procurarei demonstrar, o acórdão distancia-se da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL sobre o tema.
    Esta CORTE tem posição no sentido de que ofende o art. 60 do ADCT a utilização de verbas do FUNDEF para qualquer finalidade diversa da educação fundamental. Veja-se a ementa do seguinte precedente:
    EMENTA Agravos regimentais na suspensão de tutela provisória. Verbas do FUNDEF. Direito a complementação já reconhecido pelo STF. Execução de decisão em que se reconheceu tal direito obstada em ação rescisória. Risco de grave dano à ordem e à administração públicas evidenciado. Vedação de uso das verbas vinculadas à prestação de serviços de educação pública para o pagamento de honorários advocatícios. Agravo da PGR parcialmente acolhido, para esse fim, rejeitado o agravo da União. 1. Tal como se decidiu no acórdão rescindendo, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu o direito de entes federados ao recebimento de verba complementar do FUNDEF. 2. A suspensão da execução do acórdão em que se reconheceu tal direito aos requerentes tem potencial para acarretar graves prejuízos à ordem e à administração públicas, máxime porque veda o recebimento de verbas destinadas à prestação de serviços de educação pública em um país tão carente de melhor sistema educacional público. 3. Legitimidade do Ministério Público Federal, autor da ação civil pública em que foi prolatado o acórdão, posteriormente objeto de ação rescisória, para prosseguir com a execução do julgado, que deve ser admitida, concorrentemente com a dos entes legitimados, conforme expressa autorização constitucional e legal. 4. A destinação de parte do montante de verba vinculada à prestação de serviços educacionais ao pagamento de honorários advocatícios se afigura inconstitucional e deve ser obstada, cabendo aos interessados recorrer às vias ordinárias para a solução de eventuais controvérsias acerca do pagamento de honorários advocatícios. Insurgência parcialmente acolhida para explicitar essa vedação. 5. Agravo regimental da PRG parcialmente acolhido. Agravo da União a que se nega provimento.
    (STP 68 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 16-09-2020 PUBLIC 17-09-2020)
    No mesmo sentido, há decisão da lavra do ilustre Min. EDSON FACHIN, em causa bem semelhante à presente (ARE 1.140.049, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/8/2018, publicado em DJe 23/8/2018). Especificamente no tocante à discussão ora em debate, vejam-se as considerações de S. Exa.:
    “(...) o acórdão recorrido diverge da jurisprudência do STF, quando não considera a vinculação necessária entre as verbas complementares da União e a manutenção e desenvolvimento da educação básica e na valorização dos profissionais da educação.
    A esse respeito, impende registrar que o Tribunal Pleno do STF na ACO 648, de relatoria do Ministro Marco Aurélio e com acórdão por mim redigido, j. 06.09.2017, fixou as seguintes teses de julgamento:
    1 O valor da complementação da União ao FUNDEF deve ser calculado com base no valor mínimo nacional por aluno extraído da média nacional;
    2 A complementação ao FUNDEF realizada a partir do valor mínimo anual por aluno fixada em desacordo com a média nacional impõe à União o dever de suplementação de recursos, mantida a vinculação constitucional a ações de desenvolvimento e manutenção do ensino.”
    Na ocasião, a temática foi especificamente tratada e objeto de manifestação dos julgadores, transcrevo excerto relevante:
    “O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN: (...) De pronto, impende ressaltar que o adimplemento das referidas obrigações por parte da União e respectiva disponibilidade financeira aos Autores vinculam-se à finalidade constitucional de promoção do direito à educação, única possibilidade de dispêndio dessas verbas públicas.
    (…)
    O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - (…) E também, eu até vou ler a minha tese de julgamento, mas eu preciso aditá-la com uma observação feita pelo Ministro Luiz Edson Fachin, a quem estou acompanhando, portanto, que este aporte de recursos, esta diferença ingressará, no Tesouro, vinculado ao gasto com a educação, porque esta é a destinação desses recursos.
    (…)
    O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - Senhora Presidente, peço escusas aos eminentes Ministros-Relatores. Eu li a proposição do Ministro Barroso - não até o final -, contendo expressamente aquilo que houvera proposto, qual seja: 
    (...) mantida a vinculação constitucional, ações de desenvolvimento e manutenção do ensino.
    Apenas para deixar claro o que já estava no meu voto.”
    Nesse contexto, a derivação da finalidade constitucional das receitas públicas reverbera nos honorários contratuais advocatícios, como se extrai do assentado pelo Plenário do Tribunal de Contas da União no Acórdão 1.824/2017, de relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues, j. 23.08.2017, assim ementado:
    “REPRESENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO E MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO MARANHÃO. IRREGULARIDADES NA DESTINAÇÃO DO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA PELA UNIÃO NO ÂMBITO DO EXTINTO FUNDEF. AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONDENANDO A UNIÃO AO PAGAMENTO DOS VALORES JÁ TRANSITADA EM JULGADO. CONTRATAÇÃO DE TRÊS ESCRITÓRIOS DE ADVOGACIA, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, COM A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS CORRESPONDENTES A 20% DO ÊXITO, POR CENTO E DEZ MUNICÍPIOS DO ESTADO DO MARANHÃO. RISCO DE DESVIO DE RECURSOS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADOS À EDUCAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS EM RAZÃO DO ARTIGO 22, §4º, DA LEI 8906/1994. VINCULAÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO EM FINALIDADE DIVERSA. PLÚRIMAS IRREGULARIDADES. DANO AO ERÁRIO. RESPONSABILIDADE PESSOAL DO AGENTE QUE DEU CAUSA AOS DESVIOS. IRREGULARIDADES GRAVÍSSIMAS. DETERMINAÇÕES. (grifos nossos).”
    Além disso, o então Presidente desta CORTE, Min. DIAS TOFFOLI, em janeiro de 2019, concedeu tutela de urgência para suspender o pagamento de honorários advocatícios com recursos do FUNDEF. Eis os argumentos de S. Exa. ao apreciar a SL 1186 (julgado em 11/1/2019, publicado em DJe 5/2/2019):
    “Nesse passo, impõe reconhecer, desde logo, igualmente a plena possibilidade de concessão de medida de âmbito coletivo, destinada a alcançar todas as hipóteses fáticas em trâmite na Justiça Federal que estejam a tratar desse mesmo tema, entendido isso como um corolário lógico da nobre missão constitucional atribuída ao Parquet pela Constituição de 1988.
    Assim, deflui de seu texto que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais, bem como dos direitos indisponíveis (artigo 127), para cujo desempenho, podem seus membros promover ações civis públicas, para a proteção de interesses coletivos (artigo 129, inciso III).
    Foi exatamente o que fez o MPF, ao propor a ação civil pública em tela, para que a União refizesse o cálculo das verbas do FUNDEB que deveria repassar aos demais entes da Federação, de que redundaram as inúmeras execuções e mesmo ações semelhantes, por esses últimos ajuizadas, em que tal tipo de verba tem sido destinada ao pagamento de honorários advocatícios contratualmente avençados por estados e municípios.
    (...)
    Com relação à plausibilidade do direito invocado, anoto que nesta Suprema Corte, de há muito já se pacificou o entendimento acerca da plena vinculação das verbas do FUNDEB exclusivamente ao uso em educação pública e a nenhum outro fim.
    (...)
    Destaque-se, ainda, que a matéria acerca da destinação dessa complementação de verbas do FUNDEB, para pagamento de honorários advocatícios, tampouco é nova nesta Suprema Corte, tendo sido objeto de uma Suspensão de Segurança, ajuizada pelo Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, contra decisão emanada do Tribunal de Justiça daquele estado, que havia proibido aquela Corte de Contas de fiscalizar a validade de contratos de prestação de serviços advocatícios, relacionados a processos em que se buscava o recebimento dessa verbas.
    Cuida-se da SS nº 5.182/MA, parcialmente deferida pela então Presidente desta Corte, Ministra Cármen Lúcia, para o fim de que os municípios contratantes, arrolados naqueles autos, não efetuassem nenhuma espécie de pagamento de honorários advocatícios em favor do escritório de advocacia contratado, enquanto o TCE-MA não deliberasse acerca da legalidade desses contratos, bem como dos pagamentos envolvidos.
    Assim, decisões contrárias à pacífica e cristalizada jurisprudência desta Suprema Corte sobre o tema, dada a possibilidade concreta de futura reforma, têm o inegável condão de trazer danos irreparáveis aos cofres públicos, máxime por se tratar, como neste caso, de verbas que devem ser utilizadas exclusivamente para o incremento da qualidade da educação no Brasil e cuja dissipação, para outro fito, pode vir a tornar-se irreversível.
    Como se não bastasse, o efeito multiplicador de ações ajuizadas pelos quatro cantos do país, tal como descritas nestes autos, não pode ser negligenciado, podendo vir a alcançar, destarte, em curto período de tempo, uma cifra que não se mostra nada desprezível, contribuindo ainda mais para a incorreta destinação de verbas do FUNDEB para pagamento de honorários contratuais, em detrimento do tão necessário fomento à educação pública em nosso país. 
    (…)
    Ademais, não se pode tampouco ignorar que a jurisprudência pátria também pacificou o entendimento de que é devida a pretendida complementação de verbas do FUNDEB, em dadas situações e isso, a par de ter sido buscado e obtido pelo MPF, nos autos da referida ação civil pública, acabou por ser igualmente objeto de inúmeras demandas propostas pelos entes públicos legitimados, cujas execuções individuais e efetuadas por meio de advogados particulares, para tanto contratados, tem feito com que verba pública clausulada para utilização exclusiva na educação pública esteja sendo destinada ao pagamento de honorários advocatícios.
    Trata-se de situação de chapada inconstitucionalidade, potencialmente lesiva à educação pública em inúmeros municípios, carentes de recursos para implementar políticas nessa área e que pode redundar em prejuízos irreparáveis à educação de milhares de crianças e adolescentes por este país afora, em situação repita-se virtualmente irreversível.
    Como destaquei, em meu discurso de posse no cargo de Presidente desta Suprema Corte, citando Manoel Bomfim: Um povo não pode progredir sem a instrução, que encaminha a educação e prepara a liberdade, o dever, a ciência, o conforto, as artes e a moral ( A América Latina: males de origem. Rio de Janeiro: Biblioteca Virtual de Ciências Humanas do Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 2008. p. 273).
    Uma educação falha, de baixa qualidade, é uma das causas do retardo no desenvolvimento do país, desenvolvimento esse que apenas pode ser almejado com a formação de cidadãos aptos ao exercício de seus direitos e à efetiva colaboração para o engrandecimento da nação.” 
    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado quanto a este ponto.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, na forma da fundamentação.
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de outubro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente